Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726455-52.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO: “Trata-se de ação MONITÓRIA, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO, conforme qualificações constantes dos autos. Narra que a demandada celebrou com o autor “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços” e adquiriu, em 9.1.2023, por meio do app do banco com inserção de senhas e confiração de dados, Crédito Direto ao Consumidor - Empréstimo, na modalidade BB Crédito Consignação, operação de n° 123.647.910, para concessão de crédito no valor de R$ 775.988,35, com vencimento final em 1.2.2031. A operação previa o pagamento de 96 prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 12.813,88, sendo que, a título de “troco”, foi devolvido a ré o montante de R$ 22.500,00. Informa que a ré não cumpriu com sua obrigação e, a partir de 1.8.2023, houve o vencimento antecipado do contrato, tendo como saldo devedor o valor de R$ 917.561,99. Desse modo, requer a expedição do mandado de pagamento e, caso não haja quitação do débito e nem oferecimento de embargos monitórios, que seja constituído em título executivo pelo valor atualizado do débito, condenando-se a ré ao pagamento do valor atualizado e ônus sucumbenciais. Citada (ID no 194245240), a demandada ofertou embargos monitórios ao ID no 196446352 a suscitar a prevenção e litispendência quanto ao feito de repactuação de dívidas por ela proposto sob no 708954-65.2023.8.07.0018, tramitando na 15a Vara Cível de Brasília. Alega a carência da ação por ausência de juntada do contrato original. No mérito, sustenta o excesso de execução em face da abusividade dos juros capitalizados e cobrança indevida de encargos, bem como afronta ao disposto na Lei no 10.820/20032 e Decreto no 8.690/20163, uma vez que desrespeita a margem do endividamento do trabalhador quanto ao limite de constrição da verba alimentar. Requer a procedência dos embargos montórios, a tramitação prioritária do feito, a condenação do autor por litigância de má-fé e sua condenação em ônus sucumbenciais. Autor oferta impugnação ao ID no 198995235 a refutar as alegações da demandada e reiterar os termos da inicial. Decido. Passo a analisar as questões pendentes, nos termos do art. 357 do CPC. Da Inépcia da Inicial Como se sabe, a inépcia é predicado negativo que atinge a aptidão cognitiva da peça de ingresso, sempre que algum defeito seja capaz de retirar da parte adversa a possibilidade de conhecer da pretensão em sua máxima extensão e exercer com plenitude a defesa de seus interesses. No entanto, não é qualquer vício que enseja o reconhecimento da inépcia ou falta de interesse processual, pois a interpretação dos pedidos deve considerar todo o conjunto da postulação (art. 322, §2o, do CPC), conciliando-se a sua alegação com os demais preceitos que norteiam o processo civil, como a boa-fé, a lealdade, a primazia da resolução de mérito, a instrumentalidade das formas e a ausência de nulidade sem prejuízo. No caso dos autos, verifica-se que a petição inicial delimita os contornos da lide a possibilitar o amplo direito de defesa da demandada e também não há pedido juridicamente impossível ou incompatíveis entre si, não havendo qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do artigo 330 do CPC. A existência ou não de elementos de prova é questão que desafia o mérito e levará à procedência ou não dos pedidos, e não à extinção prematura da demanda. Portanto, AFASTO a preliminar invocada. Da Litispendência Dispõe o art. 337, §1o, do CPC que se verifica a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. O §2o do referido artigo estabelece que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” e o §3o do dispositivo em comento estatui que “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Nesse sentido, doutrina Nelson Nery Junior que: Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. Nas lições de Humberto Theodoro Júnior: Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente [...] Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes; de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito. Pois bem, conforme demonstrado pela demandada, restou ajuizada ação de repactuação de dívidas sob no 708954-65.2023.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na qual se busca a repactuação de dívidas oriundas de contratos bancários firmados pela ora demandada com instituições financeiras, inclusive o ora autor, tendo como objeto, entre outros, o contrato objeto da presente demanda monitória. Em que pese ambos os processos possuírem as mesmas partes e estarem fundadas na mesma relação jurídica, a causa de pedir e os pedidos são diversos. Portanto, REJEITO a alegação de litispendência. Contudo, veja-se que o que se discute nos presentes autos é o reconhecimento da obrigação (inadimplemento do contrato) e na ação de repactuação de dívida a demandada persegue a renegociação com os credores para reestruturar as dívidas de maneira a torná-las mais viáveis de serem pagas (novação judicial). Observa-se, portanto, que o julgamento em separado das demandas em questão gerará risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, inclusive inviabilizando eventual acordo na ação de repactuação de dívidas. Ademais, ante o princípio da comunhão das provas, faz-se necessário reunir as ações para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3o do CPC. Portanto, como a ação em curso perante a 15a Vara Cível de Brasília foi distribuída inicialmente em 9.8.2023 e a presente demanda em 15.3.2024, observa-se que o juízo da 15a Vara Cível de Brasília é prevento para o julgamento das ações, conforme disciplina os art. 58 e 59 do CPC. Diante de todo o exposto, RECONHEÇO a conexão por prejudicialidade entre o presente feito e o processo de no 708954-65.2023.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, e determino a remessa do presente feito àquele juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes e contraditórias, nos moldes dos artigos 57, 58 e 59 do CPC. Preclusa a presente, comunique-se ao cartório de distribuição, oficie-se e remetam-se os presentes autos ao honrado Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, com compensação na distribuição.” O Agravante sustenta que “os autos em destaque possuem objeto distinto dos autos da ação de repactuação de dívida”. Conclui que “entre os processos em destaque, não se verifica a existência de conexão, razão pela qual não há necessidade de remessa do feito para o outro juízo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para o “reconhecimento da inexistência de conexão por prejudicialidade entre aos autos”. Preparo recolhido (IDs 60857544 e 60857545). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a remessa dos autos ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília somente será efetivada após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator